Tribunal: TJSP
Processo: 1001115-04.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – ação civil pública AMBIENTAL - Inquérito Civil que constatou cuidar-se de área rural contígua de 938,62 hectares, localizada às margens do Rio Ribeira de Iguape, classificada sob o regime de grande propriedade, buscando regularização da reserva legal nos limites da lei, bem como recuperação integral da área de preservação ambiental por interferência antrópica, com

Ementa:

APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – ação civil pública AMBIENTAL - Inquérito Civil que constatou cuidar-se de área rural contígua de 938,62 hectares, localizada às margens do Rio Ribeira de Iguape, classificada sob o regime de grande propriedade, buscando regularização da reserva legal nos limites da lei, bem como recuperação integral da área de preservação ambiental por interferência antrópica, com imposição de obrigações de fazer e não fazer e indenização por dano ambiental – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES - RECURSO DOS CORRÉUS EM BUSCA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – necessidade do provimento jurisdicional em defesa do meio ambiente – existente obrigação de recuperação de área de preservação permanente e instituição de reserva legal nos limites da lei – PRELIMINAR REJEITADA.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DADO À CAUSA, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE – valor atribuído que leva em conta área a ser recuperada, que desconsiderou tratar-se de área rural consolidada, com recuperação limitada às faixas MARGINAIS E NÃO Á ÁREA TOTAL - Impugnação acolhida em parte, com determinação de recolhimento do preparo sob pena de exigência em dobro e inscrição na dívida ativa - PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA EFEITOS FISCAIS DESCABIDO - GRATUIDADE INCABÍVEL NA HIPÓTESE, SEM COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ORIGINAL, LEVANDO EM CONTA PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO.

IMÓVEL SITUADO EM ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE ESTADUAL 'CAMPINA DO ENCANTADO' – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL – ESTATUTO DA TERRA (artigo 4o, I, da Lei no 4.504/64) E LEI DE REFORMA AGRÁRIA (artigo 4o, I, da Lei no 8.629/93), que enquadram a propriedade/posse rural como 'grande', independentemente de divisões documentais, mas vinculada a classificação ao histórico e regime jurídico prévio, independentemente do fracionamento posterior.

RESERVA LEGAL – instituição que deve ser realizada com base na lei vigente na época dos fatos, vez que as irregularidades precedem a entrada em vigor da Lei no 12.651/2012 - AVALIAÇÃO TÉCNICA DO CBRN QUE APONTA DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO.

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL PELA INTERFERÊNCIA ANTRÓPICA – ÁREA RURAL CONSOLIDADA – COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA E PLANTIO DE BANANAS DESENVOLVIDA HÁ DÉCADAS (art. 3o, inciso IV, da Lei Federal 12.651/2012), - CONTINUIDADE DA ATIVIDADE AUTORIZADA – RECOMPOSIÇÃO PROPORCIONAL E NÃO INTEGRAL, LIMITADA À EXTENSÃO DE FAIXAS MARGINAIS, SEGUNDO CRITÉRIOS, COMDIÇÕES E PRAZOS DETERMINADOS PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE.

OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER PERSISTENTES A JUSTIFICAR FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO, ADEQUADA A QUANTIA DE R$.1000,00, LEVANDO EM CONTA CADA ÍTEM DESCUMPRIDO, COM TETO FIXADO EM R$.500.000,00 – VALORES QUE ATENDEM AO CARÁTER PEDAGÓGICO PARA QUE SE CUMPRA INCONDICIONALMENTE A OBRIGAÇÃO IMPOSTA, COM FORÇA COERCITIVA – EXCESSIVIDADE INOCORRENTE.